Tribunal: STF
Processo: ARE 1352847
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA EM FACE DE DECISÃO PUBLICADA NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. INCIDÊNCIA DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40 DO TST. ADICIONAL NOTURNO. PRORROGAÇÃO EM HORÁRIO DIURNO. JORNADA MISTA. É devido o respectivo adicional quando o empregado permanece em serviço além das cinco horas da manhã, em prorrogação do trabalho noturno. Frise-se que o fato de a jornada de trabalho do autor ser mista não afasta a incidência do citado verbete, pois era cumprida na maior parte em período noturno e prorrogada após o horário indicado. Precedentes. Agravo conhecido e não provido”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XIV e XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Inicialmente, ressalto que o exame do presente apelo será restrito ao tema ‘adicional noturno – jornada mista – prorrogação em horário diurno’, tendo em vista que foi o único ponto analisado pelo Tribunal Regional para o processamento do recurso de revista, conforme decisão às fls. 289/295 (publicada em 09/03/2017 - certidão à fl. 305).



    No que tange às demais matérias contidas no recurso de revista, e sobre as quais a presidência do Tribunal Regional não realizou juízo específico de admissibilidade, operou-se a preclusão, uma vez que o litigante não opôs os imprescindíveis embargos de declaração (...).



    (...)



    A norma inserta no artigo 73, § 5º, da CLT, estabelece que ‘às prorrogações do trabalho noturno aplica-se o disposto neste capítulo’, sendo que o caput do referido dispositivo determina que o trabalho noturno tenha remuneração superior à do diurno, cujo acréscimo não será inferior a 20% (vinte por cento) sobre a hora diurna.



    Desse modo, se o empregado permanece em serviço além das cinco horas da manhã, em prorrogação do trabalho noturno, é devido o adicional noturno previsto no artigo 73 da CLT, por força do disposto no § 5º desse artigo.



    A matéria, inclusive, encontra-se pacificada no TST, consoante o entendimento firmado no item II da Súmula nº 60, de seguinte teor:



    ‘60. ADICIONAL NOTURNO. INTEGRAÇÃO NO SALÁRIO E PRORROGAÇÃO EM HORÁRIO DIURNO (incorporada a Orientação Jurisprudencial nº 6 da SBDI-1) - Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005 (...) II - Cumprida integralmente a jornada no período noturno e prorrogada esta, devido é também o adicional quanto às horas prorrogadas. Exegese do art. 73, § 5º, da CLT. (ex-OJ nº 6 da SBDI-1 - inserida em 25.11.1996).’



    Frise-se que o termo ‘prorrogação’, contido na Súmula nº 60, II, do TST, não se refere ao labor em sobrejornada, mas a simples continuidade do trabalho após o período noturno fixado pela CLT, e assim firmou jurisprudência esta Corte Superior motivada pela necessidade de fixar parâmetros que não representassem incentivos à manutenção do empregado em seu posto de trabalho, após o cumprimento de sua jornada normal que, pelas peculiaridades a ela inerentes, propicia maior desgaste à sua saúde.



    Cumpre, ainda, destacar que esta Corte tem trilhado entendimento do sentido de que, mesmos nos casos em que a jornada de trabalho inicie após as vinte e duas horas e se estenda além das cinco, será devido o respectivo adicional, nos termos da Súmula nº 60, II, do TST, desde que cumprido, em sua maior parte, o labor no período noturno. (...)



    Nesse contexto, não merece reparo a decisão regional, que manteve a condenação ao pagamento do referido adicional aos dias em que o labor se iniciou à 00h.



    Incidem, no caso, o disposto no artigo 896, § 7º, da CLT e o teor da Súmula nº 333 do TST, que obstam o processamento de recurso de revista contrário à iterativa e notória jurisprudência deste Tribunal, o que afasta a alegação de violação dos dispositivos invocados, bem como de divergência jurisprudencial.



    Nego provimento ao agravo interno”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente